Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705783-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Mandado de Segurança. Concurso público. Anulação de questões, pela banca examinadora, das provas objetivas. Necessidade de redistribuição proporcional da pontuação, insuficiente, no entanto, para o prosseguimento do impetrante no concurso, por não ter obtido a pontuação mínima na prova de conhecimentos básicos. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital do concurso público, porquanto, mesmo tendo anulado e alterado várias questões, tanto de conhecimentos básicos como de conhecimentos específicos, a banca examinadora deixou de atribuir as pontuações advindas dessas anulações em favor do recorrente, fazendo com que ele fosse eliminado do concurso, já que não obteve a nota mínima de 10 (dez) pontos na parte de conhecimentos básicos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas do edital e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021